Tribunal: TJSP
Processo: 1037707-25.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Base de cálculo de ITBI.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Município que utiliza padrão de base de cálculo diferente do valor venal do imóvel para fins de IPTU – Inexiste vinculação entre as base de cálculo de IPTU e ITBI – Procedimento genérico e unilateral adotado pelo Município que se mostra irregular – Entendimento do Incidente de Resolução de Demandas

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Base de cálculo de ITBI.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Município que utiliza padrão de base de cálculo diferente do valor venal do imóvel para fins de IPTU – Inexiste vinculação entre as base de cálculo de IPTU e ITBI – Procedimento genérico e unilateral adotado pelo Município que se mostra irregular – Entendimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2243516-62.2017.8.26.0000 – Utilização, para fins de tributação do valor venal utilizado para a cobrança do IPTU, que revela critério razoável e apurado com base em plantas genéricas ou valor do negócio traduzido no instrumento de compra e venda, o que for maior – Precedentes – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO

APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Sentença que concedeu parcialmente a segurança, abrangendo apenas os imóveis descritos na inicial – Extensão dos efeitos a transações futuras – Presença de liquidez e certeza do direito desde que não alterados os fundamentos de fto e de direito – DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso PARA CONCESSÃO INTEGRAL DA SEGURANÇA